Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADO. BOA FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. CONVERSAS VIA WHATSAPP. PROVA DOCUMENTAL LÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou a pagar ao requerente a quantia de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).
2. Nas razões do recurso (ID 44916319), sustenta a ilegitimidade ativa da autora para figurar na demanda, bem como a ausência de provas que comprovem o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.
3. Conforme se observa da documentação anexa, os serviços gráficos foram prestados pelo Sr. Hudson, cônjuge da representante legal da empresa autora, Ivonete Fernandes (ID 44916253).
4. Durante a realização dos serviços, o Sr. Hudson, que trabalha junto a esposa, atuou na qualidade de preposto da pessoa jurídica, sendo esta, parte legítima para pleitear os direitos em tela.
5. Dessa forma, não há se falar em ilegitimidade ativa da parte autora.
6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
7. Devidamente caracterizada a prestação de serviços pelo autor em prol da parte ré, comprovada ante as mensagens trocadas via whatsapp, áudios e serviços gráficos realizados (ID 44916214 a 44916217).
8. A parte ré confessa, ainda, que: “os únicos serviços contratados pela ré foram junto ao Sr. Hudson (que não é parte no presente feito), os quais realizou tão somente pequenos serviços gráficos (cardápio físico e digital) e formatação de computadores para a ré”, confirmando a prestação dos serviços gráficos por parte do autor.
9. Ademais, as provas apresentadas pelo autor/recorrido são coerentes com a narrativa dos fatos e são suficientes à comprovação da realização do contrato de prestação de serviço entre as partes e da existência da dívida cobrada, no valor total de R$ 6.300,00.
10. Comprovada a existência do contrato, o descumprimento da obrigação de pagamento por parte da ré/recorrente, bem como a ausência de qualquer demonstração de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito alegado, ficam configurados o inadimplemento contratual e o dever de pagar os valores cobrados.
11. Pelas razões expostas, irretocável a sentença.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.